Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-51.2020.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000820-51.2020.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIZETE MARIA DE SANTANA e outros (5)

Advogado(s)
:
LEANDRO GONCALVES LIMA

APELADO: VALTER JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:
DELIO CARVALHO GUEDES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSE CONTROVERSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO RITO DO INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de inventário, na qual os autores pretendiam a inclusão, para fins de partilha, de dois imóveis sobre os quais o de cujus teria exercido posse por longo período, sem registro de propriedade.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a partilha, em sede de inventário, de direitos possessórios sobre bens imóveis quando (i) a posse alegada não está comprovada de forma robusta por prova documental; e (ii) há controvérsia instaurada por terceiro que se afirma legítimo possuidor do bem.
III. Razões de decidir

O inventário é procedimento especial destinado à apuração, liquidação e partilha dos bens deixados pelo falecido, não comportando a análise de questões que demandem ampla dilação probatória, nos termos do art. 612 do CPC.
A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a partilha de direitos possessórios em inventário, desde que demonstrado de forma suficiente o exercício da posse pelo de cujus e inexistente controvérsia relevante.
No caso concreto, os próprios apelantes reconheceram a fragilidade da prova documental da posse, apontando a necessidade de produção de outras provas, além de haver impugnação expressa de terceiro que se declara possuidor do imóvel, o que inviabiliza a apreciação da matéria no rito do inventário.
Mostra-se correta, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido, remetendo eventual discussão possessória às vias ordinárias.
IV. Dispositivo

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000820-51.2020.8.05.0070, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca Cotegipe/BA, tendo, como Apelantes,
NIZETE MARIA DE SANTANA, NIRALDA MARIA DE SANTANA, NECI MARIA DE SANTANA DE ARAUJO, VALDA MARIA SANTANA DE BRITO, VALDETE SANTANA DA SILVA
e VALMIR JOSÉ DE SANTANA

e, como Apelado,
VALTER JOSÉ DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA